Tribunal: TJMT
Processo: 1001323-43.2019.8.11.0012
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001323-43.2019.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (REPRESENTANTE), Bruna Garcia Toledo (APELADO), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (APELADO), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), CELSO ANSELMO BICUDO PAULA SOUZA JUNIOR - CPF: 025.024.801-83 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO – PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA – PROCURADORA MUNICIPAL – CARGO EM COMISSÃO – APROVAÇÃO – POSSE NO CARGO DE PROCURADORA MUNICIPAL – ARGUIÇÃO DE NULIDADE – PARECER EXARADO NA ATRIBUIÇÃO DE SUAS FUNÇÕES – INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 37, I, da Constituição Federal, “[...] a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração”.

2. A obrigatoriedade de realização de concurso público para provimento de cargos ou empregos públicos, além de possuir previsão constitucional, resguarda vários de seus valores fundamentais, como a legalidade, a isonomia, a impessoalidade, a moralidade e a eficiência.

3. A emissão de parecer, pela servidora em comissão que, à época, exercia o cargo de Procuradora Municipal, no procedimento licitatório para a contratação da empresa organizadora de concurso público, não obsta sua participação como candidata no certame, tampouco sua aprovação e consequente posse no cargo.

4. O caráter técnico do parecer, redigido em atenção a dever legal (
art. 38, parágrafo único, da Lei n. 8.666/93, assim como o art. 20, XII e XXI da Lei Municipal 1.694/2013
), bem como a ausência de comprovação de que a servidora tenha obtido acesso a informações privilegiadas referentes ao concurso, afasta a arguição do
parquet
de inconstitucionalidade de sua nomeação.

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Xamantina que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada em desfavor do
Município de Nova Xavantina
e de
Bruna Garcia Toledo
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, o apelante reitera as razões pelas quais entende pela inconstitucionalidade da participação de
Bruna Garcia Toledo
no concurso de provas e títulos (Edital n. 001/2014) realizado pelo
Município de Nova Xavantina,
por meio do qual a recorrida
tomou posse no cargo de Procuradora Municipal. Requer, nesses termos, o recebimento do recurso e a reforma da decisão.

Tanto
Bruna Garcia Toledo
quanto o
Município de Nova Xavantina
apresentaram contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença em todos os seus termos (id. 60157055; e id. 60157057, respectivamente).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso e a reforma da sentença (id.

69936494).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público (id. 117476973).

É o relatório.

Agamenon Alcântara Moreno Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada pelo Juízo 1a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada em desfavor de
Município de Nova Xavantina
e
Bruna Garcia Toledo
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em síntese, fora ajuizada, pelo recorrente, Ação Civil Pública com vistas à anulação do ato administrativo do
Município de Nova Xavantina
que nomeou a recorrida
Bruna Garcia Toledo
para o cargo de Procuradora Municipal, com o pedido de que fosse realizado outro certame público para provimento do cargo.

Do cômputo dos autos, verifico que o
Ministério Público
logrou êxito em comprovar que a recorrida
Bruna Garcia Toledo
exercia, em comissão, o cargo de Procuradora Municipal já fazia quatro anos quando houve a realização do certame, tendo requerido sua exoneração quando da homologação das inscrições, afastando-se do cargo, assim, antes da realização das provas (id. 60153520, p. 33).

O
Ministério Público,
ao investigar o Procedimento Licitatório Tomada de Preços n. 006/2014, por meio do qual fora contratada, pela municipalidade, a empresa KCL (Consultoria em Gestão Pública Ltda ME) para organização do certame, verificou que a recorrida
Bruna Garcia Toledo
teria participado do referido procedimento licitatório, tendo emitido parecer em seu bojo (id. 60153520).

Em sentença, decidiu-se nos seguintes termos:

O princípio da impessoalidade tem como mote não só evitar a escolha de candidatos para ocupar cargos públicos de modo arbitrários, mormente com o desiderato de favorecer os "amigos do rei", mas também tem, de outro lado, a faceta de
impedir que certos indivíduos sejam indevidamente subtraídos do oportunidade de participar do certame, o que ocorreria caso a candidata fosse dele alijado exclusivamente porque ocupa cargo no ente promovente
.

Acrescento ainda que não aparenta qualquer ilegalidade o fato de a então candidata ter-se exonerado do cargo apenas após a homologação da sua inscrição, mormente porque
seria de todo desarrazoado exigir que o pedido fosse feito antes mesmo de que houvesse a confirmação de sua participação no certame
, o que se dá tão somente com o ato de homologação.

Ademais, já no que toca à participação da então Procuradora-Geral no procedimento licitatório que promoveu a escolha da banca organizadora,
parece exagerado supor que, apenas por ter opinado, por imposição legal (art. 38, VI, da Lei 8.666/93), pela regularidade do procedimento, lhe tenha sido outorgado qualquer privilégio para participação no certame.

Aliás, há de se registrar que a
eventual existência de violação aos princípios da administração
por meio de atribuição de privilégios à Requerida Bruna Garcia Toledo na participação do certame jamais se fundou em fatos e provas concretos, mas apenas em conjecturas, porquanto
não há nada nos autos que demonstre que, de fato, houve qualquer tratativa neste sentido entre a Requerida e a Municipalidade
.

Não há provas, advirto, de que a concorrente tenha tido qualquer contato anterior com as provas a serem aplicadas ou obtido informações exclusivas e privilegiadas sobre o certame
.

Seu presuntivo agir na elaboração do edital n. 01/2014 não é prova suficiente de que tenha dado azo ao malferimento de princípios administrativos basilares. [...]

Acrescento ainda que o pedido de exoneração da Requerida, antes mesmo da realização do certame, demonstra a sua predisposição ao cumprimento das normas e princípios que regem o Direito Administrativo, a apontar na direção de que não buscou ter qualquer influência ou privilégio em sua participação no concurso.

Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e, por consectário, EXTINGO o processo, com resolução do mérito, o que faço com arrimo no art. 487, I do Código de Processo Civil. (Grifo nosso).

Em suas razões, o
Ministério Público
pugna pela reforma da sentença, aduzindo a violação ao regime jurídico-constitucional administrativo que disciplina a matéria, e, subsidiariamente, argumentando pela necessidade de instrução processual em caso de julgamento antecipado da lide, na hipótese de sentença de improcedência por falta de provas.

Da análise dos autos, tenho que o pleito do
parquet
não comporta acolhimento.

Isso porque o único indício probatório apresentado pelo recorrente, com vistas à configuração de suposta ofensa aos princípios e regras constitucionais que regem a admissão dos cidadãos ao serviço público, consiste no Parecer n. 034/2014, que se reveste de natureza eminentemente técnica, consubstanciando uma sucinta manifestação de concordância em relação à minuta do Edital que serviria à Tomada de Preços n. 006/2014.

Da análise dos autos, verifico que o parecer exarado pela recorrida
Bruna Garcia Toledo
limitou-se a verificar se o instrumento convocatório obedecia todas as exigências e requisitos da Lei n. 8.666/93, vigente à época dos fatos, inexistindo, na minuta submetida à recorrida, qualquer informação referente ao certame que seria realizado pela empresa que se consagrasse vencedora.

A emissão do parecer se deu, em primeiro lugar, em resposta a solicitação da Comissão Permanente de Licitação do Município, com fulcro no art. 38, parágrafo único, da Lei 8.666/93, vigente à época dos fatos. Conforme dispõe o referido artigo:

Art. 38.

O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente:

[...]

Parágrafo único.

As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração
. (Grifo nosso).

Consultando os autos, verifico que no Parecer Jurídico n. 039/2014, exarado em 24 de março de 2014, foram analisadas exclusivamente as minutas do edital e dos documentos anexos à Tomada de Preços n. 006/2014, destinada à contratação de empresa especializada para a realização de concurso público, com manifestação favorável por parte da recorrente
Bruna Garcia Toledo
.

Da análise da minuta do edital, verifica-se, de fato, sua adstrição exclusiva às questões concernentes ao certame para contratação da empresa encarregada da realização do concurso público, sendo inexistentes quaisquer disposições acerca do concurso em si, destinado ao provimento dos cargos (id. 60153521, p. 35).

Identifica-se, ademais, a responsabilização da contratada pela elaboração do edital do certame, do programa e da bibliografia, bem como pela apreciação dos recursos, aplicação das provas, correção e divulgação dos resultados, recebimento e avaliação dos títulos, assim como elaboração do edital de homologação final (id. 60153521, p. 65).

Não se identifica, nesse sentido, a existência de qualquer informação sensível contida nas minutas submetidas à apreciação da recorrente, capaz de representar ofensa aos princípios constitucionais e administrativos que regem à matéria.

Inexiste, ademais, qualquer comprovação nos autos de que a recorrida
Bruna Garcia Toledo
tenha participado das fases de adjudicação, contratação e execução do contrato celebrado entre a municipalidade e a empresa KLC (Consultoria em Gestão Pública Ltda. ME), com vistas à realização do concurso público.

Não se comprovou, nessa seara, seu acesso a quaisquer informações privilegiadas referentes ao certame.

Deve ser pontuado, ainda, que o fato de a recorrida
Bruna Garcia Toledo
ter exercido o cargo em comissão de Procuradora Municipal é incapaz de configurar qualquer óbice à sua participação no certame, tendo em vista que o princípio da impessoalidade destina-se não apenas ao impedimento de situações de favorecimento, mas também de discriminação.

Nesse sentido, apenas por exercer o cargo de Procuradora Municipal, em comissão, não se poderia excluir a recorrida
Bruna Garcia Toledo
do concurso público para provimento de cargos na municipalidade.

Deve ser ressaltada, inclusive, a ausência de qualquer vedação à emissão do Parecer n. 034/2014, existindo, pelo contrário, uma determinação legal para tanto (art. 38, parágrafo único, da Lei n. 8.666/93, assim como o art. 20, XII e XXI da Lei Municipal 1.694/2013).

Não se vislumbra, ademais, razoabilidade na exigência de que a recorrente houvesse requerido sua exoneração do cargo em momento anterior à homologação das inscrições, tendo em vista a ausência de certeza, antes disso, de que poderia participar do concurso.

Tanto é que o próprio Ministério Público de Contas, após provocação feita pelo
Ministério Público
(Ofício no 830/19 – PJCVNX, de 07 de outubro de 2019), entendeu pela ausência de indícios de ilegalidade no caso em apreço, opinando por seu arquivamento. Como segue:

Cumprimentando-o, informo que, após análise da documentação encaminhada, autuada neste Ministério Público de Contas sob o número no 28.868-3/2019, no qual se noticia possível ilegalidade no Concurso Público no 01/2014, realizado pela Prefeitura Municipal de Nova Xavantina, este Procurador de Contas
entendeu pelo seu arquivamento, considerando a ausência de manifesta ilegalidade
. [...]

Assim, embora a documentação em análise possa demonstrar possível ofensa aos princípios constitucionais da impessoalidade e moralidade, dispostos no art. 37, caput, da Constituição Federal,
considero que a participação direta do servidor na fase interna do processo licitatório, o qual originou o concurso pelo qual foi aprovado, por si só, não demonstra quebra da isonomia
[...]. (id. 60153529, p. 22).

Não se pode ignorar que entendimento similar foi também proferido quando da apreciação, pela Relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, do Agravo de Instrumento interposto pelo recorrente quando do indeferimento da medida liminar requerida ao juízo
a quo
.

Nos termos da decisão:

A priori
, analisando os fatos e documentos que instruem a Ação Civil Pública, entendo que a probabilidade do direito resta duvidosa, na medida em que
o simples fato de a Agravada

Bruna Garcia Toledo, ter exercido o cargo de Procuradora Geral do Município de Nova Xavantina, emitindo parecer favorável ao prosseguimento de processo licitatório de tomada de preços para a contratação de empresa especializada para a realização de concurso público para atender as necessidades da administração publica e posteriormente participado do certame para provimento do cargo de Procurador do Município de Nova Xavantina como candidata, com aprovação em primeiro lugar no concurso, não induz automaticamente à existência de fraude no certame licitatório
.

In casu
, observa-se dos documentos colacionados no ID n. 26729402- autos de origem, que a participação da Agravada Bruna Garcia Toledo na licitação de Tomada de Preços n. 006/2014
se resumiu a expedição de parecer jurídico acerca do edital e documentos anexos ao processo licitatório para a contratação de empresa especializada para a realização de concurso público para atender as necessidades da administração publica
, ocasião em que ressaltou que a Comissão Permanente de Licitação deverá observar rigorosamente as orientações emanadas pela Lei n. 8.666/93, notadamente as contidas nos artigos 21 e 22, manifestando-se favorável ao prosseguimento do processo licitatório.

Vislumbra-se, ainda, que a Agravada Bruna Garcia Toledo
não participou da Comissão de Licitação e tampouco da adjudicação e homologação do procedimento licitatório em favor da Empresa KLC Consultoria em Gestão Pública Ltda ME, não havendo, por ora, a comprovação de que tenha opinado em relação às inscrições ou valores, conteúdos programáticos e normas regulamentadoras do certame, bem como da elaboração do edital do concurso ou de acesso privilegiado a qualquer informação relativa ao processo de seleção pública
.

Ademais, restou evidenciado que, anteriormente a realização das provas no certame, a Agravada Bruna

Garcia Toledo pediu sua exoneração do cargo comissionado de Procuradora Geral do Município.

Como se sabe, a participação em concurso público é um direito de qualquer cidadão, que ao se inscrever no certame, aceite se submeter às provas a aos regramentos estabelecidos em edital em igualdades de condições com qualquer outro candidato.

Consequentemente, não tendo sido evidenciada, de plano, a existência de fraude no certame licitatório que antecedeu a realização do concurso público, entendo ser temerária a sua anulação e determinação de realização de novo certame, em sede de antecipação de tutela recursal,
porquanto tal questão demanda dilação probatória, a qual será oportunamente analisada durante a instrução processual.
(Grifo nosso).

Ao término das investigações do
Ministério Público
, como se depreende dos autos da presente Ação Civil Pública, não foram encontrados quaisquer outros indícios probatórios capazes de ensejar a nulidade da contratação da recorrida
Bruna Garcia Toledo
pela municipalidade, após regular aprovação em concurso público.

Nesse sentido, ante a fragilidade do Parecer n. 034/2014, incapaz de, por si só, ensejar a nulidade da contratação, entendo que incumbia ao
Ministério Público
a demonstração de ofensa concreta aos princípios da impessoalidade e da moralidade, o que não ocorreu no caso dos autos.

Quanto ao seu pedido subsidiário, entendo também não ser o caso de retorno dos autos à primeira instância para dilação probatória, tendo em vista que, ao longo do saneamento do feito, foi oportunizado expressamente a todas as partes que especificassem as provas que pretendiam produzir, sem que o recorrente tenha pugnado pela produção de qualquer outra.

Não constato, a esse respeito, que a sentença tenha sido prolatada como resultado de dúvida ou incerteza do magistrado. Pelo contrário, seu convencimento foi suficientemente formado no sentido de inexistência de qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade, razão pela qual se decidiu pela improcedência.

Como já exposto, competia ao
parquet
demonstrar a ofensa concreta aos princípios da moralidade e da impessoalidade, ônus com o qual não arcou. Diante da insuficiência de razões capazes de resultar no reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da posse de
Bruna Garcia Toledo
no cargo de Procuradora Municipal, não se pode falar em errôneo julgamento antecipado.

Não se pode ignorar, a esse respeito, que o próprio
Ministério Público,
instado a se manifestar pelo juízo
a quo
acerca das provas que pretendia produzir,

tenha requerido o julgamento antecipado da lide, a significar, portanto, que inexistiam outras provas a serem apresentadas ou investigações a serem conduzidas, sendo a matéria, como exposta pelo próprio
parquet
, meramente de direito (id. 60157042).

O pedido pelo julgamento antecipado já havia sido formulado pelo
Ministério Público
, ademais, quando da apresentação de impugnação à contestação (id. 60157027).

Verifica-se, portanto, que, tendo consignado em duas ocasiões pela inexistência de outras provas a produzir ou apresentar, não poderia, em sede recursal, o
Ministério Público
aduzir a necessidade de retorno dos autos à instância originária para dilação probatória, dada a clara inexistência de outras provas a serem produzidas.

Diante da ausência de demonstração de ofensa aos princípios constitucionais e administrativos que regem a realização de concursos com vistas à contratação de servidores públicos, concluo que a sentença não mereça qualquer reforma.

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022